Tribunal: TJBA
Processo: 0122113-60.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0122113-60.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: CONCRETA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA LTDA Advogado(s): SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, RAPHAEL MENEZES DOS ANJOS MAGALHAES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. MULTA TRIBUTÁRIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. INÉRCIA DO FISCO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte contrária, para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, declarando a prescrição originária de multa tributária constituída definitivamente em 24/11/1992. O agravante sustenta, em síntese, que: (i) a matéria versada nos autos possui natureza fático-probatória, sendo incabível o julgamento monocrático; (ii) a paralisação processual decorreu de demora do próprio Judiciário, atraindo a incidência da Súmula 106 do STJ; e (iii) a decisão agravada não enfrentou adequadamente a questão da sucessão empresarial. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a matéria relativa à prescrição da pretensão executiva tributária justifica o desate monocrático do recurso, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015; (ii) estabelecer se a paralisação processual por anos, com inércia imputável à Fazenda Pública, afasta a incidência da Súmula 106 do STJ e configura prescrição originária, à luz da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, anterior à LC n.º 118/2005; (iii) determinar se a prescrição originária, reconhecida em razão do decurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o ajuizamento da execução fiscal sem qualquer causa interruptiva, impõe a extinção do feito com resolução de mérito. III. Razões de decidir 3. A análise da prescrição da pretensão executiva tributária autoriza o julgamento monocrático, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015, c/c art. 162, XV a XIX, do Regimento Interno do TJBA, como meio de preservar a força normativa dos precedentes e garantir a celeridade processual. 4. A Súmula 106 do STJ — que afasta a prescrição quando a demora na citação decorre exclusivamente do aparelho judiciário — não se aplica à hipótese, uma vez que a Fazenda Pública contribuiu decisivamente para a estagnação do processo, permanecendo inerte por mais de 8 (oito) anos após ser intimada para promover diligências aptas ao prosseguimento do feito, sem adotar qualquer medida para impulsionar a marcha processual ou interromper o prazo prescricional. 5. A prescrição reconhecida é originária, pois não se verificou qualquer das causas interruptivas do lapso prescricional previstas no parágrafo único do art. 174 do CTN, no quinquênio subsequente à constituição definitiva do crédito tributário (24/11/1992), sendo que o Fisco permaneceu inerte por tempo superior a 5 (cinco) anos antes de promover a execução fiscal, perdendo sua pretensão executiva. 6. À luz do princípio da segurança jurídica — corolário do sistema tributário, processual e constitucional pátrio —, o conflito caracterizador da lide deve estabilizar-se após o decurso de determinado tempo sem promoção da parte interessada, não sendo aceitável que o executado seja compelido a responder por débito constituído mais de 15 (quinze) anos antes de ter ciência da cobrança, nos termos da orientação firmada pelo STJ no REsp n.º 1.102.431/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. 7. A questão da sucessão empresarial não tem o condão de afastar a prescrição reconhecida, pois, independentemente da relação sucessória entre as empresas, prevalece o imperativo legal de que apenas se interrompe a prescrição após a efetiva citação do executado, conforme a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, antes da LC n.º 118/2005, não havendo nos autos demonstração de qualquer causa interruptiva no período prescricional. IV. Dispositivo 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. A análise da prescrição da pretensão executiva tributária constitui matéria passível de julgamento monocrático pelo relator, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015. 2. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a estagnação processual também é imputável à inércia da própria Fazenda Pública, que, mesmo intimada para promover diligências, deixou de impulsionar o feito por anos. 3. Configura prescrição originária a ausência de causas interruptivas do prazo prescricional quinquenal entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal, impondo a extinção do feito com resolução de mérito. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, parágrafo único, I (redação anterior à LC n.º 118/2005); CPC/2015, arts. 932, IV e V; LEF (Lei n.º 6.830/1980), art. 25; Regimento Interno do TJBA, art. 162, XV a XIX; Jurisprudência citada: STJ, REsp n.º 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 01/02/2010 (recurso repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 804.969/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/08/2016; STJ, AgRg no AREsp 190.118/MT, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 01/10/2013; STJ, AgRg no AREsp 167.198/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/06/2012; Súmula 106 do STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.